Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-50.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800131-50.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. manutenção do quantum indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos materias e MORAIS devem incidir a partir do evento danoso. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso do banco conhecido e desprovido À UNANIMIDADE. recurso do autor conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes a Empréstimo sobre Reserva de Margem Consignável, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva negociação ou disponibilização de valores decorrentes dessa transação, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso do autor conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que os juros moratórios da condenação em danos materiais e morais iniciem a partir do evento danoso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Jose Alves da Silva, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por JOSE ALVES DA SILVA e o segundo por BANCO BRADESCO S.A, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, (proc. Nº 0800131-50.2020.8.14.0009).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de reserva de margem consignável de cartão de crédito de n.20170363967011235000, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 547.637.246-2);

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 547.637.246-2) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 20170363967011235000), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do autor girou em torno da majoração dos danos morais e modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais e morais para a partir do evento danoso.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial. Além disso, requereu o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulas as cobranças referentes a Empréstimo sobre Reserva de Margem Consignável, condenando o Banco em danos morais no valor de R$3.000,00 corrigidos monetariamente e com incidência de juros moratórios de 1% a partir da citação, bem como na repetição do indébito em dobro com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de 1% a partir da citação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade da contratação porque efetivamente celebrado pelo autor, além do valor de ter sido transferido para conta de titularidade dele, inexistindo conduta ilícita.

Ocorre que a instrução desenvolvida não respalda a irresignação da instituição financeira. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que o Sr. Jose Alves da Silva tenha realizado eventual negócio jurídico que justificasse as cobranças decorrentes de Empréstimo sobre Reserva de Margem Consignável e nem que tenha sido disponibilizado qualquer valor decorrente dessa transação.

A contestação não veio instruída nesse sentido. A documentação trazida pela defesa se refere à Ficha-Proposta Abertura de Conta de Depósitos Pessoa Física (ID 11055324 - Pág. 2 a 7), na qual inexiste qualquer indicação de manifestação à utilização de Reserva de Margem Consignável. Ao contrário, a opção eleita pelo autor foi apenas cartão de débito (ID 11055324 - Pág. 11).

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente do autor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (quatro mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, com razão o autor no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano material e morais, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Jose Alves da Silva
para apenas e tão somente determinar que a incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais e morais seja a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024